Tribunal: TJDFT
Processo: 0733296-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. INDEFERIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelos executados/apelados, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do exequente, reduzindo os honorários sucumbenciais de 10% para 1% do valor atualizado da causa.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição na aplicação da tese firmada no Tema 1076 do STJ; (ii) estabelecer se houve contradição quanto à referência ao Tema 1255 do STF; (iii) determinar se os embargos de declaração opostos são manifestamente protelatórios a ponto de justificar a aplicação de multa.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão, vício de fundamentação ou contradição quanto ao Tema Repetitivo 1076 do STJ, pois o acórdão analisou expressamente a sua aplicabilidade, fundamentando a excepcional flexibilização da tese diante das particularidades do caso concreto, com respaldo na jurisprudência do STF.
4. Não há contradição interna quanto ao Tema 1255 do STF, pois o acórdão se limitou a afirmar a pendência do julgamento da questão pelo e. STF.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
7. Os primeiros embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o apelo não possuem caráter protelatório quando visam sanar supostos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, pois representam o legítimo exercício da faculdade processual.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração. Indeferiu-se o pedido de fixação de multa por embargos protelatórios.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 1022 1025 1026 § 2.